Tribunal: STJ
Processo: 0012478-85.2013.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555601 - SP (2024
/0024563-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS
- SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JEFFERSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
INTERES.
: LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS
- SP223061
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ISADORA ZORZI - RS128330
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
INTERES.
: ANDRE OLIVEIRA MACEDO
ADVOGADOS
: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO -
SP311063
ALEXIA NUNES COSTA DA SILVA - SP488833
INTERES.
: LUCIANO HERMENEGILDO PEREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA -
SP442542
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA50641690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 44bee256-66b3-4747-809f-08390685d7c0

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
2. A omissão em indicar os trechos do recurso especial nos quais teriam
sido mencionados os dispositivos de lei federal supostamente violados
constitui providência indispensável para combater a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, requisito essencial ao recurso especial interposto
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
3. No caso concreto, verifica-se que o agravante não refutou
adequadamente os fundamentos da decisão que impediu o
prosseguimento do recurso especial, limitando-se a argumentar que a
verificação da ocorrência de bis in idem não exigiria revaloração fática
ou probatória, sem impugnar especificamente a deficiência na indicação
dos dispositivos legais violados.
4. Os demais pontos suscitados no recurso especial – redução da pena-
base aplicada pelo crime de tráfico de drogas para o mínimo legal,
limitação do aumento em razão da quantidade de entorpecentes
apreendidos à fração de 1/6, e análise dos laudos técnicos elaborados e
apresentados por corréus – não foram objeto de impugnação específica
no agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 44bee256-66b3-4747-809f-08390685d7c0

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555601 - SP (2024
/0024563-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS
- SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JEFFERSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
INTERES.
: LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS
- SP223061
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ISADORA ZORZI - RS128330
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
INTERES.
: ANDRE OLIVEIRA MACEDO
ADVOGADOS
: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO -
SP311063
ALEXIA NUNES COSTA DA SILVA - SP488833
INTERES.
: LUCIANO HERMENEGILDO PEREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA -
SP442542
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA50643168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: be5e43ff-4962-4381-af65-547517064451

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
2. A omissão em indicar os trechos do recurso especial nos quais teriam
sido mencionados os dispositivos de lei federal supostamente violados
constitui providência indispensável para combater a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, requisito essencial ao recurso especial interposto
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
3. No caso concreto, verifica-se que o agravante não refutou
adequadamente os fundamentos da decisão que impediu o
prosseguimento do recurso especial, limitando-se a argumentar que a
verificação da ocorrência de bis in idem não exigiria revaloração fática
ou probatória, sem impugnar especificamente a deficiência na indicação
dos dispositivos legais violados.
4. Os demais pontos suscitados no recurso especial – redução da pena-
base aplicada pelo crime de tráfico de drogas para o mínimo legal,
limitação do aumento em razão da quantidade de entorpecentes
apreendidos à fração de 1/6, e análise dos laudos técnicos elaborados e
apresentados por corréus – não foram objeto de impugnação específica
no agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 3.855-3.857, na
FABIO DIAS DOS SANTOS
qual não conheci do agravo em recurso especial interposto contra acórdão
prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região na Apelação Criminal n.
0012478-85.2013.4.03.6104.
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 12 anos de reclusão
em regime inicial fechado e 975 dias-multa pela prática do crime de tráfico
transnacional de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40), tendo sido
absolvido da prática associativa. Em sede de apelação, houve provimento parcial
aos recursos tanto da acusação quanto da defesa, o que resultou no aumento da
Documento eletrônico VDA50643168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: be5e43ff-4962-4381-af65-547517064451

pena para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 2.331 dias-multa.
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pelo
Tribunal Regional.
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III,
"a", da Constituição Federal, pleiteando o afastamento da condenação pelo crime
de associação ao tráfico de drogas, por considerar caracterizada a ocorrência de bis
in idem.
Na decisão agravada, não conheci do agravo em recurso especial por
entender que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal Regional, quais sejam: (1) aplicação das Súmulas n.
283 e 284 do STF, 7 e 83 do STJ; e (2) ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente violados, não atendendo aos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Destaquei, ainda, que o agravante omitiu-se
em indicar os trechos do recurso especial nos quais teria mencionado os
dispositivos de lei federal supostamente violados.
No presente agravo regimental, o agravante reitera que deve ser
reconhecido o
no tocante à sua condenação pela prática do delito de
bis in idem
associação para o tráfico. Argumenta, ainda, que os laudos técnicos apresentados
pelos corréus apontam para a quebra da cadeia de custódia das provas, o que
acarretaria a nulidade não apenas deste feito, mas de todos os processos correlatos.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O Tribunal de origem impediu o prosseguimento do recurso especial em
razão das
.
Súmulas n. 283 e 284 do STF, 7 e 83 do STJ
Todavia, o agravante não refutou os fundamentos acima referidos, o que
atrai a
:
incidência do art. 932, III, do CPC e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agra vada".
Documento eletrônico VDA50643168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: be5e43ff-4962-4381-af65-547517064451

Nas razões do agravo, a parte sustenta que a verificação da ocorrência de
não exigiria revaloração fática ou probatória, o que afastaria a
bis in idem
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Tal argumentação, entretanto, não corresponde ao fundamento utilizado
Conforme
para inadmitir o recurso especial quanto a esse ponto específico.
exposto, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente no sentido de que "na
espécie o recorrente limitou-se a defender sua tese como se fosse mero recurso
ordinário, não apontando, de forma precisa, quais normas teriam sido ofendidas e
como ocorreu a violação à lei, não atendendo, por conseguinte, os requisitos de
admissibilidade do recurso extremo" (fl. 3.524).
Como consignei na decisão monocrática, o agravante omitiu-se em i
ndicar os trechos do recurso especial nos quais teria mencionado os dispositivos de
providência indispensável para combater a
lei federal supostamente violados,
aplicação da Súmula n. 284 do STF. Tal requisito é essencial ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Verifica-se, por último, que os demais pontos suscitados no recurso
especial – redução da pena-base aplicada pelo crime de tráfico de drogas para o
mínimo legal ou, subsidiariamente, limitação do aumento em razão da quantidade
de entorpecentes apreendidos à fração de 1/6, bem como análise dos laudos
técnicos elaborados e apresentados por córreus – não foram objeto de impugnação
específica no agravo em recurso especial.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50643168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:28
Código de Controle do Documento: be5e43ff-4962-4381-af65-547517064451

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0024563-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.555.601 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028004620134036104 00045066420134036104 00124788520134036104
12002013 124788520134036104 201361040124789 201803399398
28004620134036104 45066420134036104
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
AGRAVANTE
: LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ADVOGADOS
: ISADORA ZORZI - RS128330
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
AGRAVANTE
: ANDRE OLIVEIRA MACEDO
ADVOGADO
: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO - SP311063
ADVOGADA
: ALEXIA NUNES COSTA DA SILVA - SP488833
AGRAVANTE
: LUCIANO HERMENEGILDO PEREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
AGRAVANTE
: FABIO DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JEFFERSON MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
INTERES.
: LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS031549
ADVOGADOS
: ISADORA ZORZI - RS128330
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
C542245155245:01098812@
2024/0024563-6 - AREsp 2555601 Petição : 2025/0071210-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:19
Código de Controle do Documento: 55640761-1546-489A-895E-3BC0C6A97DB6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0024563-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.555.601 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: ANDRE OLIVEIRA MACEDO
ADVOGADO
: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO - SP311063
ADVOGADA
: ALEXIA NUNES COSTA DA SILVA - SP488833
INTERES.
: LUCIANO HERMENEGILDO PEREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245155245:01098812@
2024/0024563-6 - AREsp 2555601 Petição : 2025/0071210-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:19
Código de Controle do Documento: 55640761-1546-489A-895E-3BC0C6A97DB6